Tribunal: TJDFT
Processo: 0024944-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não se acolhe a preliminar de carência de ação por interesse de agir diante da divergência quanto às consequências da rescisão contratual, notadamente quanto aos valores a serem restituídos.
2. A sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que todas as requeridas agiram em parceria, integrando o mesmo conglomerado econômico.
3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Excesso de chuvas ou escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso.
5. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento das promitentes vendedoras, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato e recebimento da multa moratória.
6. Apelação não provida. Honorários recursais fixados.